Tribunal: TJDFT
Processo: 0700114-04.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RESISTÊNCIA. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CONFISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.
2. Estando plenamente configurados todos os elementos dos tipos penais descritos na exordial acusatória, não há que se falar em absolvição do réu.
3. No tocante à dosimetria, não impugnada nas razões recursais, verifico que as penas foram corretamente estipuladas pelo r. Juiz sentenciante, não havendo falar em qualquer reparo de ofício.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.